Tribunal: STJ
Processo: 0202827-92.2023.8.06.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071874 - CE(2025/0389603-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205
AGRAVADO
: JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL. AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
HONRA E IMAGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
VERSUS
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a configuração de ato
ilícito e dano moral, exigiria o reexame das circunstâncias fáticas dos
autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional, exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações. A
incidência da
prejudica o exame do dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56167329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c7a65a7-2898-482e-b4b6-a5c75110a218

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c7a65a7-2898-482e-b4b6-a5c75110a218

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071874 - CE(2025/0389603-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205
AGRAVADO
: JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL. AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
HONRA E IMAGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
VERSUS
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a configuração de ato
ilícito e dano moral, exigiria o reexame das circunstâncias fáticas dos
autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional, exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações. A
incidência da
prejudica o exame do dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HUDSON FERREIRA
DOS SANTOS (HUDSON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL. AGENTE PÚBLICO. DIREITO À VERSUS
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
DIVULGAÇÃO DE FATO VERÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de reparação de danos proposta por Hudson Ferreira dos Santos
contra Jhonatan de Oliveira, visando a responsabilização do requerido
por dano moral decorrente de publicações realizadas em página na
rede social Instagram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Os pontos centrais a serem analisados são: (i) se as publicações
realizadas pelo réu configuram ato ilícito que cause dano à honra e à
imagem do autor; (ii) a necessidade de retratação e a adequação do
valor pleiteado a título de compensação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inicialmente, esclareço que o juiz não está vinculado a acolher a
demanda apenas pela revelia (CPC,
, devendo analisar se as
art. 344)
alegações são sustentadas por provas adequadas (art. 345, II e III). A
presunção de veracidade dos fatos, nesse caso, é relativa, cabendo
ao julgador formar sua convicção com base nas provas do processo
antes de decidir pela procedência ou improcedência do pedido.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral em razão de
publicação em rede social, reproduzindo informações obtidas no Portal
da Transparência, com a análise da colisão entre os direitos
fundamentais à
e o direito à liberdade de expressão,
honra/imagem
especialmente no contexto de figura pública.
O direito à imagem, assegurado pelo
o, X, da Constituição
art. 5
Federal, confere proteção à honra e à privacidade dos indivíduos,
entretanto, não é absoluto, devendo ser ponderado com o direito à
liberdade de expressão, garantido pelo
o, IV e pelo
da CF.
art. 5
art. 220
A divulgação de informações verídicas sobre agentes públicos e
relacionadas ao interesse coletivo não configura ato ilícito, ainda que
as críticas sejam severas ou irônicas, conforme jurisprudência do STF
e do STJ (ADPF
;
.
130/DF REsp 1986323/SP)
Na hipótese dos autos, o réu, ao publicar conteúdo obtido em fonte
pública e oficial, sem manipulação ou deturpação, exerceu seu direito
à livre manifestação do pensamento, protegido constitucionalmente e
respaldado pela função social da crítica política. A atuação crítica não
desbordou para ofensa ou animus injuriandi.
Ausente demonstração de dano à honra ou imagem do autor, não há
fundamento para reparação moral, devendo prevalecer a liberdade de
expressão em seu aspecto de interesse público e informativo.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

Honorários sucumbenciais. Majoração dos honorários inaplicável, a
teor do
§ 11, do CPC, uma vez que não houve condenação na
art. 85,
instância inicial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (e-STJ, fls. 72-81)

Nas razões do recurso, HUDSON apontou ( ) violação dos arts. 1.010, II, e
1
932, III, do CPC, bem como dos arts. 186 e 927 do CC, afirmando que as publicações
em rede social imputaram irregularidade inexistente e ofenderam sua honra e imagem; (
) que a divulgação descontextualizada de dados do Portal da Transparência, com
2
conotação depreciativa, caracteriza abuso do direito de informação e ato ilícito
indenizável; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial acerca da responsabilidade civil
3
por danos morais decorrentes de publicações ofensivas em redes sociais.
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls.
).
123/124
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

(1) e

(2) Da Incidência da Súmula 7/STJ

Em seu apelo nobre, HUDSON sustenta violação dos arts. 1.010, II, e 932,
III, do CPC, bem como dos arts. 186 e 927 do CC, afirmando configuração do dano
moral e à responsabilidade do agente que divulga informações de modo difamatório.
Contudo, o TJCE, ao analisar a apelação, procedeu a uma minuciosa
avaliação do conjunto fático-probatório para concluir pela inexistência de ato ilícito e
dano moral.
O acórdão recorrido consignou expressamente que:
A divulgação de informações verídicas sobre agentes públicos e
relacionadas ao interesse coletivo não configura ato ilícito, ainda que
as críticas sejam severas ou irônicas, conforme jurisprudência do STF
e do STJ (ADPF
;
.
130/DF REsp 1986323/SP)
Na hipótese dos autos, o réu, ao publicar conteúdo obtido em fonte
pública e oficial, sem manipulação ou deturpação, exerceu seu direito
à livre manifestação do pensamento, protegido constitucionalmente e
respaldado pela função social da crítica política. A atuação crítica não
desbordou para ofensa ou animus injuriandi.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

Ausente demonstração de dano à honra ou imagem do autor, não há
fundamento para reparação moral, devendo prevalecer a liberdade de
expressão em seu aspecto de interesse público e informativo. (e-STJ,
fls. 73)

Nesse contexto, para acolher a tese de HUDSON de que a divulgação de
dados do Portal da Transparência, mesmo que verídicos, ocorreu de forma
descontextualizada e com conotação depreciativa, caracterizando abuso do direito de
informação e ato ilícito indenizável, seria imprescindível reexaminar o conteúdo das
publicações, o contexto em que foram feitas, a suposta manipulação das informações e
a intenção do réu em ofender a honra e imagem de HUDSON.
Tais elementos, por sua natureza, demandam uma reanálise do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: A pretensão de simples
.
reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS POR PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
[...]
7. O acórdão recorrido firmou que o vídeo tem teor
noticia fatos públicos e não há comprovação de
opinativo/jornalístico,
inveracidade, concluindo pela inexistência de ato ilícito e de dano
moral. Rever tais premissas demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
do Código Civil, a discussão sobre quantum fica
art. 944
prejudicada diante da conclusão pela inexistência de dano;
eventual revisão igualmente esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à alegada ofensa à honra em vídeo
de rede social, mantendo a conclusão de inexistência de ato ilícito e
dano moral. 2. Inexistente o dano, fica prejudicada a discussão de
arbitramento de indenização à luz do
do Código Civil, sendo
art. 944
vedada sua revisão pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 20, 186, 187, 927, 944,
953
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.437.068/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS POR LIGAÇÃO
TELEFÔNICA. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais, por entender justificada a reação
impulsiva do réu, via ligação telefônica, imediatamente após
provocado injustamente pelo autor mediante publicação ofensiva em
rede social. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame
do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.737.106/SP,
Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
29/4/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL. CULPA DA AGRAVANTE QUE NÃO EXCLUIU
REPRESSIVAMENTE OS PERFIS E BLOG NOS QUAIS FOI
PUBLICADO MATERIAL OFENSIVO A RESPEITO DO AGRAVADO E
DE SUA FAMÍLIA. CONCLUSÃO DO COLEGIADO ESTADUAL
FIRMADA COM BASE NA ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIO
CONSTANTE
NOS
AUTOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE.
1.- No caso concreto, foi disponibilizado no Orkut, rede social mantida
pela Google, material de conteúdo ofensivo a respeito do Agravado e
de seus familiares.
2.- A revisão do Acórdão recorrido, que concluiu pela culpa da
Agravante para o dano moral suportado pela Parte agravada,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório delineado nos
autos, providência inviável em âmbito de Recurso Especial, incidindo o
óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o País e não
para a revisão de questões de interesse individual, no caso de
questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o
duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou
abusivo.
4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que em
29.08.2011, foi fixado o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em razão da publicação de conteúdo ofensivo à honra do
Agravado e de sua família em site de relacionamento e em blog
hospedados pela Agravante.
5.- Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

(AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti,
AREsp n. 342.597/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/8/2013,
10/9/2013)

Portanto, a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal estadual, no
sentido de reconhecer a existência de ato ilícito e dano moral, demandaria o reexame
de provas, o que é inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.

(3) Da alegação de dissídio jurisprudencial

HUDSON aponta a existência de dissídio jurisprudencial acerca da
responsabilidade civil por danos morais decorrentes de publicações ofensivas em
redes sociais. Para tanto, transcreve ementas de julgados desta Corte, como o
e o AgInt no
que reconheceram o dever
REsp n. 1.897.338/DF
AREsp 2.054.611/SP,
de indenizar em casos de abuso do direito à liberdade de expressão e exposição
vexatória em redes sociais (e-STJ, fls. 92-95).
Contudo, para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a mera
transcrição de ementas ou trechos de acórdãos. É imprescindível que o recorrente
proceda ao cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, demonstrando
a similitude fática entre os casos confrontados e a divergência na interpretação da lei
federal. Tal requisito não foi satisfatoriamente cumprido por HUDSON.
O TJCE, ao afastar o dano moral, fundamentou-se na inexistência de
manipulação ou deturpação dos fatos divulgados, que eram verídicos e oriundos de
fonte pública (Portal da Transparência), e na ausência de
,
animus injuriandi
prevalecendo o direito à crítica a agente público. Os precedentes invocados por
HUDSON, embora tratem de responsabilidade civil por publicações em redes sociais,
não demonstram a identidade de premissas fáticas que justifique a aplicação de
entendimento diverso.
No
por exemplo, houve a constatação de
REsp n. 1.897.338/DF,
qualificações dirigidas à recorrente [...] em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da
liberdade de imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre
manifestação, de expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os
insultos dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado,
(e-
não bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes
STJ, fl. 94). Tal cenário fático é distinto daquele delineado pelo acórdão recorrido, que
não identificou excesso no exercício da liberdade de expressão.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a análise do
dissídio jurisprudencial fica prejudicada quando o recurso especial esbarra em óbice
sumular, como a
pois a falta de similitude fática impede o cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico.
A respeito, confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE
SÚMULA No 83/STJ.
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS
NoS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 83/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir
da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba
ora reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.539.692/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.798.489/AM,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
5/9/2025)

Desse modo, a argumentação apresentada pelo agravante não se mostra
suficiente para demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve
o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência na interpretação da lei federal.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:37
Código de Controle do Documento: 8035a850-8796-4533-843f-687eea8f647d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.071.874 / CE
Número Registro: 2025/0389603-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02028279220238060117 2028279220238060117
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUDSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205
AGRAVADO
: JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: 12c98bd8-bef1-4000-b3f6-dcd6d934867d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: 12c98bd8-bef1-4000-b3f6-dcd6d934867d